Tribunal: TJMT
Processo: 0016366-66.2016.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016366-66.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Jose Wagner Ursini (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAILSON SOARES ANICESIO - CPF: 036.592.141-67 (APELANTE), THAIS DE JESUS SANTOS - CPF: 037.100.311-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WAGNER URSINI - CPF: 034.052.338-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ESTELIONATO
.
INCONFORMISMO DEFENSIVO
.
1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
.
MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES
. PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS.
CONDENAÇ
ÃO
MANTIDA
.

2.

ALMEJADA
A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE.
RESSARCIMENTO DO VALOR NÃO AFASTA A CONSUMAÇÃO DO DELITO. 3.
PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA

PENA

INICIA
L.
IMPOSSIBILIDADE
. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
PARA AFERIR PEJORATIVAMENTE OS MAUS ANTECEDENTES E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
PENA BASILAR ESCORREITA
MENTE FIXADA
.

4
.
PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME
.
PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AFERIÇÃO PARCIALMENTE FAVORÁVEL AO APELANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL
.
IMPOSSIBILIDADE
.
APELANTE REINCIDENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA
C
C/C
B,
DO CÓDIGO PENAL
CONJUGADA COM O ENTENDIMENTO SUMULADO NO VERBETE N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. 5
.
RECURSO

DES
PROVIDO.

1. É incabível
a
absolvição
do apelante, porquanto
constatada
a
materialidade e a autoria delitivas
em relação ao crime pelo qua
l
foi condenado
, especialmente a partir dos depoimentos da vítima e
testemunhas
, em alinhamento aos
demais
elementos
de convicção produzidos na instrução processual.

2
.
Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é irrelevante, para fins de desclassificação ou atipicidade da conduta, o ressarcimento dos valores ou a eventual restituição do bem no crime de estelionato.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 1.574.394/SP, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019,
DJe
de 3/12/2019.)

3.
Com base na discricionariedade do magistrado e n
o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI da Constituição Federal), deve
ser mantido o quantitativo fixado pelo sentenciante que, ao estabelecer a
pena
basilar da apelante, levou em consideração
as disposições contidas no art. 59 do Código Penal, valorando
os maus antecedentes e as circunstâncias do crime de forma negativa.

4.

É imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto imposto ao apelante, porquanto, embora ele tenha circunstâncias
judiciais
favoráveis e sua pena seja inferior a 4 (quatro) anos, é reincidente, incidindo, destarte, o entendimento sumulado no verbete n. 269 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual

“
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
.
”

5
.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros da Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jailson
Soares
Anic
é
sio
contra a sentença prolatada na
A
ção
P
enal n.
0016366-66.2016.8.11.0004
, pelo Juízo da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Barra do Garças
/
MT
, condenando-o

pela prática do crime de estelionato (
art.
171

do Código Penal
)
,
à pena de
2
(dois)
anos e 8
(oito)
meses de

reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
;
e

25
(
vinte e cinco
) dias-multa,
fixados unitariamente no
mínimo
legal
.

O apelante, nas razões
encontradiças
no ID
177225972
,
postula
: (i) sua absolvição
pela ausência de elementos de

demonstração de sua participação na empreitada delituosa
, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal
;
e subsidiariamente
:

(
ii
)
a desclassificação da conduta para a modalidade tentada
; (
i
ii
) o redimensionamento da pena basilar ao menor quantitativo previsto
em lei
; (
i
v
)
a fixação do regime inicial aberto.

O Ministério Público, n
as
contrarrazões
que
estão
no ID
177225975
,
requer

o
des
provimento
do presente
recurso. E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que
se vê
no ID
182006185
,

adot
a
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
que se encontra n
o
ID

177225916
, p. 1
-
4
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no
dia

26 de janeiro de 2016,
por volta das 13:09hs, neste Município de Barra do

Garças/MT, os denunciados, agindo em concurso e união de propósitos,

obtiveram, para eles, vantagem ilícita, consistente em R$ 1.500,00 (mil e

quinhentos reais) em espécie, induzindo em erro a vítima
José Wagner

Ursini
,
por meio fraudulento.

Segundo apurado, naquela data, o denunciado JAILSON

(que, na ocasião, estava recolhido na Penitenciária Mata Grande, em

Rondonópolis/MT),
com o firme propósito de lesar patrimônio alheio em

benefício deles, efetuou uma ligação telefônica à vítima
(residente no

Município de São Paulo/SP),
quando se passou por um falso médico
(Dr.

Henrique)
do Hospital Cruz Azul e declarou que a genitora do ofendido, que

estava internada naquela unidade hospitalar, necessitava de exames

complementares para aplicação de um medicamento específico, solicitando o

valor de R
$
1.500,00 (mil e quinhentos reais) para custeio das despesas

médicas.

Então, após induzirem a vítima em erro, os denunciados

obtiveram aquele montante, por meio de depósito em uma conta bancária de

titularidade da denunciada THAIS
(agência n° 1308, operação 013, conta n°

00086700-3, Caixa Econômica Federal),
conforme fl. 08-IP.

A prática criminosa foi descoberta, pois a equipe da

Polícia Civil teve conhecimento que a denunciada THAIS se encontrava na

Caixa Econômica Federal desta cidade, tentando efetuar o saque do

numerário depositado pela
vitima
. Nesse instante, os investigadores

dirigiram-se à sobredita agência bancária e constataram a veracidade da

informação, sendo efetuada a prisão em flagrante.

A denunciada THAIS, ao ser interrogada, atribuiu toda a

prática criminosa ao denunciado JAILSON (fls. 09/11-IP), o qual, por sua vez,

invocou o direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 53/54-IP).

[
...]

Destaques no original

A

existência material
do delito narrado na denúncia encontra
lastro nos
documentos
constantes
destes
autos
;
bem c
omo pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal
e não foi objeto de irresignação
.

No
que diz respeito à autoria delitiva,
embora o
apelante
tenha negado os fatos
, ressai destes autos que
a
sua
versão está isolada e, acima de tudo, contrária
à
s demais provas produzidas durante a instrução.

Com efeito,
a vítima narrou pormenorizadamente o
s

acontecimentos
, descrevendo que na data do ocorrido
a
sua mãe estava internada
em um hospital em São Paulo, quando recebeu uma ligação de
uma
pessoa que se passou pelo corpo médico do hospital informando-lhe que a genitora precisaria se submeter a um exame
que seria
ressarcido pelo plano de saúde dias depois, contudo, para a realização do procedimento, lhe solicitou o valor de R$ 1.500,00, cujo depósito foi destinado a uma conta de
uma mulher em outro local, circunstância que lhe chamou a atenção, razão pela qual adotou as medidas administrativas cabíveis: acionamento do banco e da polícia.

A propósito, eis o detalhado relato judicial da vítima
José Wagner
Ursini
:

[...]

Na ocasião dos fatos, minha mãe estava internada no hospital Cruz Azul, na capital de

São Paulo, o estado da minha mãe era grave, sendo que, após saber sobre o estado clínico da minha mãe

fiquei bastante abalado (...)
Naquele exato momento, recebi uma ligação em meu celular tendo a pessoa identificando-se como atendente da área da saúde do hospital, alegando que era necessário realizar um procedimento de exame em sua mãe e, em virtude disso era teria que ser feito o depósito de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), dado que o plano de saúde ressarciria o dinheiro 48 horas depois (...) Após realizar o depósito de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), constatei que a conta que recebeu o valor monetário era de outro local, e em razão disso, fiquei desconfiado, solicitei ao gerente do banco o bloqueio do referido valor, sendo que mais tarde a conta destino foi bloqueada
(...) Posteriormente recebi o valor em sua

totalidade.
[...]
.

Destacamos.

Confirmando a narrativa da vítima,
a testemunha

Aurélio Dourado Barros
,
policial civil que atuou na fase investigativa, sob o crivo do contraditório,
f
ez
o seguinte relato
acerca dos fatos
:

[...]
Na ocasião dos fatos, foi solicitado pela agência da caixa o auxílio da Polícia Civil para pegar

em flagrante a suspeita Thais de Jesus Santos,
posto que a investigada neste exato momento estava tentando

sacar dinheiro proveniente de fraude (...) Após chegarmos na agência da caixa constatamos que a suspeita

estava tentando sacar o dinheiro, porém não obteve sucesso, pois os proventos estavam bloqueados
(...) A vista

disso, nessas circunstâncias conduzimos a Thais de Jesus Santos para a delegacia e iniciamos seu interrogatório

(...)
Quando iniciamos o interrogatório a suspeita negou ter envolvimento com o golpe e, que na verdade o seu

marido que estava preso pediu a ela para que abrisse uma conta em banco, pois iria transferir uma quantia em

dinheiro para ajudar a custear no cuidado dos seus filhos
(...)
Naquela ocasião, na sede da delegacia, após obter

o número usado pelo denunciado realizei uma ligação réu e obtive sua confissão, sendo certo, que na ligação o

denunciado asseverou que havia realizado golpe e que sua esposa Thais de Jesus Santos não tinha ciência dos

fatos

[...]
.

Destacamos

Destarte
,
infere-se
destes
autos que
Thaís
d
e Jesus Santos
, mulher do apelante,
foi surpreendida quando já se

encontrava na agência bancária para efetuar o saque da quantia obtida junto
à
vítima por meio

fraudulento, restando comprovado que o
apelante
, se passando por

funcionário do hospital onde a genitora da vítima estava hospitalizada, induziu
esta
a
erro,

mediante meio fraudulento, obtendo vantagem ilícita no valor de R$ 1.500,00, o que é ratificado

pelo comprovante de transferência bancária (ID
177225916
,

p
. 15
)
juntado nestes
autos.

Logo,
é imperioso concluir que a negativa apresentada pelo apelante

não merece credibilidade,
na medida em que
não apresentou prova idônea e verossímil para desconstit
uir os elementos probatórios firmes e coerentes apresentados pelo Ministério Público
,

deixando patente a autoria
delitiva
. Além
do mais
, não existe
evidência capaz de retirar a confiabilidade dos relatos prestados
pela vítima e pela testemunha
, os quais
c
onfirmar
am
os elementos de prova colhidos nocurso
da instrução processual
.

Por conseguinte
, a concatenação dos indícios e das provas orais encontradiços nestes autos, atesta, indubitavelmente, a prática do crime
narrado na denúncia
, fato

que
fo
i
comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição
do apelante
com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

O
apelante
pugna, subsidiariamente,
pela
desclassificação do delito para a modalidade tentada, ao argumento de que a vítima não teve prejuízo financeiro. Entretanto, sem
consistência
o
seu
pedido, pois
o ressarcimento dos valores obtidos ilegalmente não é suficiente para autorizar a absolvição
ou a desclassificação.

Aliás, n
esse sentido, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIMES DE ESTELIONATO (CONSUMADO E TENTADO). ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - O tipo previsto no artigo 288 do Código Penal, na redação anterior à Lei n. 12.850/2013, exige a presença de pelo menos 4 (quatro) indivíduos. No caso, consta dos autos, que os crimes praticados tiveram a participação também de JORGIMAR JOSÉ DE OLIVEIRA, que somente não foi denunciado em razão da extinção da punibilidade decorrente de sua morte. Presente, portanto, o requisito objetivo para a caracterização da conduta.

II - E as instâncias ordinárias entenderam, ainda, que a estabilidade e permanência restaram devidamente demonstradas por meio de vários diálogos obtidos através das interceptações telefônicas deferidas judicialmente. Concluir de forma diversa, implica em exame aprofundado de prova, vedado, nesta oportunidade, a teor da
Súm
. n. 7/STJ.

III - Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é irrelevante, para fins de desclassificação ou atipicidade da conduta, o ressarcimento dos valores ou a eventual restituição do bem no crime de estelionato.

IV - O Tribunal local, mediante valoração do acervo fático-probatório, concluiu que a potencialidade lesiva da Carteira de Identidade falsificada não se esgotou tão somente em uma única prática delitiva. Dessa forma, a inversão do julgado para aplicar o princípio da consunção demandaria reexame das provas, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da
Súm
. n. 7/STJ.

V - As atenuantes do art. 65, III, "b", do Código Penal não foi analisada no acórdão de apelação e a prevista na alínea "d" foi afastada pelas instâncias ordinárias, em relação ao crime previsto no art. 288 do Código Penal, ao argumento de que as recorrentes negaram qualquer vínculo associativo.

VI - Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.090.870/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 24/10/2022.)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. DISPONIBILIDADE PARA O AGENTE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a consumação do delito de estelionato ocorre
no momento em que
os bens ou valores ingressam na esfera de disponibilidade do agente, sendo irrelevante, para fins de desclassificação ou atipicidade da conduta, o ressarcimento dos valores ou a eventual restituição do bem.
Precedentes.

2. Agravo regimental improvido.

(
STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 1.574.394/SP, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019,
DJe
de 3/12/2019.)

Destacamos

De outro prisma, no que se refere à pena aplicada ao apelante, depreende-se que não há qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória, haja vista que foi fixada de forma adequada e proporcional à conduta praticada por ele, porquanto o juízo do primeiro grau observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade conforme se infere desta parte daquele ato decisório:

[...]
O crime do art. 171,
caput
, do CP ostenta pena de 1 a 5 anos de reclusão e multa.

Atento à previsão do art. 59 do CP, entendo que os
antecedentes
e as
circunstâncias do crime

merecem ser valorados, já que desfavoráveis ao acusado, diante do contido no PEP n.
0006902-66.2015.8.11.0064
, e por ter

perpetrado a conduta enquanto recolhido no presídio da Mata Grande, município de Rondonópolis/MT.

Fixo a pena-base em
2 anos de reclusão
.

Ausente circunstância atenuante. Porém, presente a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I,

do CP), consubstanciada no PEP n.
0006902-66.2015.8.11.0064
.

Fixo a pena-intermediária em
2 anos e 8 meses de reclusão
.

Não há causa de aumento e/ou diminuição de pena.

Sendo assim,
CONDENO
o réu
JAILSON SOARES ANICÉSIO
à pena de
2 anos e 8 meses de

reclusão e 25 dias-multa
.

Dias-multa no valor de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Não há detração a ser efetivada.

O regime inicial de cumprimento de pena será o SEMIABERTO, pois reincidente, nos termos do art.

33, §2º, “c”, do CP e
súmula 269 do STJ
.

Não preenchidos os requisitos legais dos
arts
. 44 e 77 do CP, incabível a substituição da pena privativa

de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de
sursis.

[...]
.
(ID
177225957
).

Destaques no original

Como é sabido, a
sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, em regra, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se
existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, do exame da dosimetria realizada pelo
juízo da primeira instância
verifica-se que houve acerto na valoração negativa
dos maus antecedentes e das circunstâncias do crim
e. Isso porque
da consulta realizada no Processo Executivo de Pena n.
0006902-66.2015.8.11.0064
, constata-se que o apelante ostenta múltiplas condenações, pela prática dos crimes de roubo majorado, furto qualificado, tráfico de drogas e receptação, razão pela qual foi usada uma delas na primeira etapa dosimétrica, para recrudescer a pena
-
base, e as demais, na segunda fase, a título de reincidência.

Igualmente da pesquisa realizada no referido processo, foi possível constatar que ao tempo
do fato em apuração

–
26.01.2016
– o apelante se encontrava cumprindo pena em regime fechado, razão pela qual a valoração pejorativa
das circunstâncias do crime, pelo fato de ele ter cometido o delito de dentro da cadeia, se encontra escorreita e não merece reforma.

Por derradeiro, em relação ao pedido de abrandamento de regime, v
ê-se do
s
fragmento
s
da sentença condenatória acima reproduzido
s
que, embora parte das circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao apelante e que sua pena tenha sido estipulada em quantitativo inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial para o
seu
cumprimento deve ser mantido no semiaberto, tendo em vista que ele é
reincidente,

conforme foi reconhecido pelo juízo de primeiro grau, na forma do
art. 33, § 2º, alínea
c
c/c
b,
do Código Penal e
da
Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, cujo texto dispõe de forma clara e insofismável que
“
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
.
”

Posto isso,
em sintonia com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso de apelação aviado por
Jailson
Soares
Anic
é
sio
,

mantendo
inalterad
a

a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024